Tribunal: TCU
Processo: 027.492/2013-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que proferiu determinação a recorrente em processo de acompanhamento da criação e implementação do Programa Mais Médicos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento com enfoque no Programa Mais Médicos, em que se aprecia pedido de reexame interposto pelo Secretário Executivo do Ministério da Saúde, contra o Acórdão 360/2017-TCU-Plenário , que, entre outras deliberações, determinou à referida pasta ministerial medidas corretivas relacionadas ao 80o Termo de Cooperação Técnica firmado com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS/OMS), cujo propósito era viabilizar a participação de profissionais de saúde cubanos no referido programa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de reexame, para considerá-lo prejudicado em virtude da superveniente perda de objeto e da desistência tácita do recorrente; 9.2 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando-lhes que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.2.1 Secretário Executivo do Ministério da Saúde; 9.2.2 Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União.